Tribunal: TJSP
Processo: 9053081-90.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
Apelação – Ação revisional – Contrato bancário – Contrato de abertura de crédito em conta corrente - Não obstante a natureza do contrato de cheque especial é possível a ocorrência de cobrança de juros capitalizados – Contrato firmado antes da vigência da Medida Provisória no 1.963-17/2000 – Descabimento da exigência de juros capitalizados – Tarifas – Considerando-se que a instituição

Ementa:
Apelação – Ação revisional – Contrato bancário – Contrato de abertura de crédito em conta corrente - Não obstante a natureza do contrato de cheque especial é possível a ocorrência de cobrança de juros capitalizados – Contrato firmado antes da vigência da Medida Provisória no 1.963-17/2000 – Descabimento da exigência de juros capitalizados – Tarifas – Considerando-se que a instituição financeira sequer logrou apresentar a cópia do instrumento do contrato firmado entre as partes, não se afigura possível verificar a efetiva contratação dos encargos impugnados, de sorte que não se justifica sua cobrança – Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000016538
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 9053081-
90.2009.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A (SUCESSOR POR INCORPORAÇÃO DO BANCO
SUDAMERIS BRASIL S/A), é apelado URUTU RIO PRETO AUTO PEÇAS LTDA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente sem voto), COUTINHO DE ARRUDA E SIMÕES DE
VERGUEIRO.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9053081-90.2009.8.26.0000 - São José do Rio Preto - VOTO No 36232 – FERNANDO 2/4
VOTO No: 36232
APEL. No: 9053081-90.2009.8.26.0000
COMARCA: São José do Rio Preto
JUIZ 1a INST.: Lavínio Donizetti Paschoalão
APTE.: Banco Santander (Brasil) S/A. (sucessor por incorporação do Banco
Sudameris Brasil S/A.)
APDA.: Urutu Rio Preto Auto Peças Ltda.
Apelação
Ação revisional
Contrato bancário

Contrato de abertura de crédito em conta corrente - Não
obstante a natureza do contrato de cheque especial é
possível a ocorrência de cobrança de juros capitalizados
Contrato firmado antes da vigência da Medida Provisória
no 1.963-17/2000
Descabimento da exigência de juros
capitalizados

Tarifas

Considerando-se
que
a
instituição financeira sequer logrou apresentar a cópia do
instrumento do contrato firmado entre as partes, não se
afigura possível verificar a efetiva contratação dos
encargos impugnados, de sorte que não se justifica sua
cobrança Recurso a que se nega provimento.
Trata-se de ação ajuizada por Urutu Rio Preto Auto Peças
Ltda. em face de Banco Santander S/A., em que restou formulado pedido de revisão
do saldo devedor decorrente de mútuo firmado entre as partes, sob o fundamento de
abusividade dos encargos exigidos.
Deferida parcialmente a tutela de urgência.
Regularmente citada, a instituição financeira apresentou
contestação em que alegou a regularidade dos encargos exigidos.
Prova técnica elaborada à fl. 851/1045.
Após, foi proferida a r. sentença de fl. 1205/1214 que confirmou
a medida de urgência e julgou procedente o pedido formulado para: a) declarar a
inexigibilidade de juros capitalizados, da cobrança de juros remuneratórios acima da
taxa legal para os períodos não contratados e das tarifas não pactuadas; b) condenar
a instituição financeira à repetição da quantia de R$ 26.778,83, atualizada desde o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9053081-90.2009.8.26.0000 - São José do Rio Preto - VOTO No 36232 – FERNANDO 3/4
ajuizamento da ação e acrescida de juros legais, a contar da citação. Condenada a
instituição financeira ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como
de honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.
Em suas razões recursais, aduz a instituição financeira a
regularidade da exigência de juros capitalizados, bem como das tarifas bancárias
impugnadas.
Recebido, processado e com resposta, subiram os autos.
É a suma do necessário.
Não assiste razão à instituição financeira.
Quanto à capitalização de juros, antes de analisar efetivamente
a questão, se faz necessária breve análise do contrato de abertura de crédito em
conta corrente.
Dada a natureza do contrato em tela, é possível falar-se em
imputação do pagamento primeiramente aos juros.
Segundo o artigo 354, do Código Civil, “havendo capital e juros,
o pagamento imputar-se-á primeiro nos juros vencidos, e depois no capital, salvo
estipulação em contrário, ou se o credor passar a quitação por conta do capital”.
A regra permite que as partes exerçam a liberdade de
estipulação em sentido contrário, ou seja, de não se imputar o pagamento aos juros,
mas ao capital. Permite, ainda, que o credor considere o pagamento em abatimento
do capital, dando quitação específica.
Não havendo estipulação em contrário, a imputação do
pagamento faz-se por imposição legal, automaticamente, aos juros, incidindo sobre o
capital no que sobejar.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9053081-90.2009.8.26.0000 - São José do Rio Preto - VOTO No 36232 – FERNANDO 4/4
No contrato de abertura de crédito em conta corrente, os juros
são contados mensalmente sobre os créditos concedidos e que permaneceram sem
cobertura por depósitos a cargo do correntista. Havendo depósito posterior, ele deve
ser imputado primeiramente aos juros, incidindo sobre o capital no que sobejar.
Pode ocorrer, entretanto, de os depósitos realizados no curso
do mês não serem suficientes para a cobertura dos juros, o que faz que estes sejam
acrescidos ao capital, incidindo novos juros sobre o montante, isto caracterizando a
capitalização, que, a teor da posição sedimentada da Segunda Seção do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça, somente será possível nos contratos firmados após a
edição da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (atualmente reeditada sob o no
2.170-36/2001) e, desde que expressamente pactuada (STJ, REsp no 1070375, Rel.
Min. Carlos Fernando Mathias
Juiz Federal Convocado -, 4a Turma
DJ
07.10.2008).
Tendo o contrato, ora analisado, sido firmado anteriormente a
novembro de 1997 (fl. 03 e 35), antes, portanto, da vigência da referida Medida
Provisória, não há que discutir a irregularidade da exigência de juros capitalizados.
Em relação às tarifas impugnadas, não tendo a instituição
financeira sequer apresentado a cópia do instrumento do contrato firmado entre as
partes, não se afigura possível analisar a efetiva contratação dos aludidos encargos,
de sorte que, com efeito, não se justifica sua cobrança.
Por fim, outros fundamentos são dispensáveis diante da
adoção integral do que foi deduzido na r. sentença, aqui expressamente adotados
para evitar desnecessária repetição, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno
deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo interposto.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica